Tribunal: TCU
Processo: 021.481/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Fiscalização de orientação centralizada com o objetivo de avaliar a aquisição de medicamentos que ocorrem de forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS) e os que são financiados por esse ministério mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas secretarias estaduais e municipais de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria, em que se analisa, nesta assentada, a regularidade de aquisições de medicamentos com recursos descentralizados pelo Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) e na Secretaria Municipal de Saúde de Magé-RJ (SMS/Magé), no período de 2015 a 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis, para todos os efeitos, os responsáveis Rafael Santos de Souza, Antônio Manuel Morgado de Azevedo, Stela Mary da Silva Vidal, Miguelangelo Pereira Peligrino, Carine Ferreira Nogueira Tavares, Wesley Gonçalves Pereira e Sidney Cerqueira Couto; 9.2 nos termos do art. 250, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, acolher as razões de justificativa dos responsáveis Lucilea da Fonseca Felix, Paulo Fernandes Gonzaga Cavallari, Edson Shoiti Hara Junior, Camillo de Léllis Carneiro Junqueira, Paulo Vinícius de Souza Rodrigues, Ricardo Guimarães Campos, Luís Antônio de Souza Teixeira Júnior e Eduardo Biosca Lima de Oliveira; 9.3 aplicar aos responsáveis Rafael Santos de Souza e Carine Ferreira Nogueira, respectivamente, Prefeito e Secretária Municipal de Saúde do Município de Magé/RJ à época dos fatos apurados nos presentes autos, a multa prevista no art. 58, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem perante o Tribunal, consoante disposto no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. nos termos do inciso II do art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, se requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6 nos termos dos arts. 2o, inciso II, e 9o, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência: 9.6.1 à Prefeitura Municipal de Magé-RJ, de que a realização de pesquisa de preços para elaboração de orçamento básico de licitação com respaldo apenas em consulta a empresas privadas não atende o art. 15, inciso V, da Lei 8.666/1993 (sucedido, por equivalência, pelo art. 23, caput , e §1o, inciso II, da Lei 14.133/2021, a partir de abril/2023); 9.6.2 dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, de que é considerada indevida a exigência do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle como critério de qualificação técnica para participação em certame licitatório, tendo em vista a natureza exaustiva da lista de requisitos definidos no art. 30 da Lei 8.666/1993 (sucedido, por equivalência, pelo art. 67 da Lei 14.133/2021, a partir de abril/2023); 9.7 dar conhecimento desta deliberação: 9.7.1 à SecexSaúde, para que promova as diligências necessárias a verificar se as transferências de recursos de contas do SUS (blocos PAB e MAC), em valor próximo a R$ 10 milhões (R$ 5,9 milhões do PAB e R$ 4 milhões do MAC), para a conta cujo CNPJ corresponde ao 'Gabinete do Prefeito' no Município de Magé-RJ, entre 2016 e 2017 (descritas no parágrafo 36 do Voto que integra este Acórdão e §§ 314 e 315 do relatório de auditoria à peça 381) implicaram desvio de finalidade dos recursos do SUS, ficando autorizada, desde já, a autuação de tomada de contas especial; 9.7.2 à Segecex, para que oriente as unidades técnicas a incluir nas instruções de mérito com análise de razões de justificativa ou alegações de defesa a reprodução das respectivas condutas, nos termos descritos nos ofícios dirigidos aos responsáveis; 9.8 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que as peças que o integram (Relatório e Voto) poderão ser obtidas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.8.1 aos responsáveis indicados no item 3.2 deste Acórdão; 9.8.2 Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro; 9.8.3 Prefeitura Municipal de Magé-RJ; 9.8.4 sociedades empresariais Avante Brasil Comercio Eireli (22.706.161/0001-38) e Kademed Medicamentos Eireli (04.773.356/0001-19), por meio de seus respectivos representantes legais.